Tribunal: TJES
Processo: 5040022-70.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040022-70.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALDINEIA MEDEIROS FRANKLIN DE SOUZA e outros (9)

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. SÚMULA 345 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 973 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1190 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado em desfavor do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, homologou os cálculos apresentados, declarou extinta a fase executiva com esteio no art. 925 do Código de Processo Civil e afastou a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios. O recurso busca a reforma do julgado para fixar honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor homologado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Determinar se o cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública enseja a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais mesmo sem impugnação aos cálculos diante da tese firmada no Tema 1.190 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O parágrafo 3º do art. 82 do Código de Processo Civil, incluído pela Lei 15.109/2025, dispensa o adiantamento de custas processuais na cobrança de honorários advocatícios, afastando a alegação de deserção fundamentada no parágrafo 5º do art. 99 do mesmo diploma.

4. As contrarrazões não constituem sucedâneo recursal nem conferem à parte recorrida instrumento apto à obtenção de reforma da sentença, inviabilizando o acolhimento da prejudicial de prescrição da pretensão executória quando o ente público deixa de interpor recurso próprio contra os capítulos que reconheceram a regularidade do crédito.

5. O cumprimento individual de sentença coletiva instaura relação jurídico-processual autônoma e dotada de carga cognitiva própria, pois exige a demonstração da titularidade do beneficiário, a liquidação do crédito, quando necessária, e a individualização do valor devido.

6. A Súmula 345 e o Tema 973 do Superior Tribunal de Justiça firmam o entendimento de que são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não impugnadas.

7. O Tema 1.190 do Superior Tribunal de Justiça incide sobre o cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública nas ações individuais, de modo que o princípio da especialidade conduz à prevalência do Tema 973 para os procedimentos decorrentes de ação coletiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não impugnadas, incidindo o entendimento da Súmula 345 e do Tema 973 do Superior Tribunal de Justiça.

2. O Tema 1.190 do Superior Tribunal de Justiça não se aplica às execuções individuais de sentença coletiva, devendo prevalecer o Tema 973 da mesma Corte pelo princípio da especialidade.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, parágrafo 3º do art. 82, parágrafo 2º, inciso I do parágrafo 3º e parágrafo 7º do art. 85, parágrafo 5º do art. 99, art. 925; Lei 15.109/2025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 345; STJ, Tema 973 (REsp 1.648.238/RS); STJ, Tema 1.190; TJPR, Agravo de Instrumento nº 0119761-67.2024.8.16.0000; TJSC, Agravo de Instrumento nº 5041131-84.2024.8.24.0000; TJMG, Agravo de Instrumento nº 2406681-73.2025.8.13.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por ALDINEIA MEDEIROS FRANKLIN DE SOUZA E OUTROS contra a sentença, de id.
18154020
, proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado em desfavor do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, na qual o juízo
a quo
homologou os cálculos apresentados no id.
80198523
, declarou extinta a fase de cumprimento de sentença, na forma do art. 925 do Código de Processo Civil, e deixou de condenar o executado ao pagamento de custas e honorários advocatícios nesta fase processual.

Nas razões recursais, de id.
18154022
, os apelantes sustentam, em síntese, que
a)
o cumprimento individual de sentença coletiva possui autonomia em relação à ação coletiva originária e exige atividade cognitiva e liquidatória própria;
b)
a atuação advocatícia foi indispensável para a identificação da titularidade dos exequentes, individualização dos créditos e elaboração dos cálculos;
c)
a ausência de impugnação pelo IPAJM não afasta a incidência de honorários advocatícios, conforme a Súmula 345 e o Tema 973 do Superior Tribunal de Justiça;
d)
o art. 85, § 7º, do Código de Processo Civil não se aplica aos cumprimentos individuais de sentença coletiva; e
e)
os honorários devem ser fixados em percentual sobre o valor homologado, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões apresentadas no id.
18154024
, nas quais o apelado suscita preliminar de deserção, prejudicial de prescrição da pretensão executória e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que não são devidos honorários advocatícios em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública não impugnado. Subsidiariamente, requer a fixação equitativa da verba honorária.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Desembargador Alexandre Puppim

Apelação Cível nº 5040022-70.2025.8.08.0024

Apelane:
ALDINEIA MEDEIROS FRANKLIN DE SOUZA E OUTROS

Apelado:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator:
Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se, em cumprimento individual de sentença coletiva promovido contra a Fazenda Pública, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos dos exequentes, ainda que o ente público executado não tenha apresentado impugnação aos cálculos, bem como se devem ser acolhidas a preliminar de deserção e a prejudicial de prescrição suscitadas em contrarrazões.

PRELIMINAR DE DESERÇÃO

O apelado sustenta que o recurso não deve ser conhecido por deserção, ao fundamento de que a insurgência versaria exclusivamente sobre honorários advocatícios, direito autônomo dos causídicos, de modo que a gratuidade da justiça concedida aos exequentes não lhes aproveitaria, nos termos do art. 99, § 5º, do Código de Processo Civil.

Todavia, o art. 82, § 3º, do Código de Processo Civil, incluído pela Lei nº 15.109/2025, dispõe que, nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, cabendo ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o respectivo pagamento, caso tenha dado causa ao processo.

A interpretação do art. 99, § 5º, do CPC deve ser harmonizada com a regra posterior e específica do art. 82, § 3º, do mesmo diploma processual. Ainda que se reconheça a autonomia dos honorários advocatícios e sua titularidade em favor do advogado, a legislação processual atualmente dispensa o causídico do adiantamento das custas nas hipóteses em que a controvérsia se dirige à cobrança ou satisfação dessa verba, transferindo ao réu ou executado, ao final, o encargo de seu pagamento, caso tenha dado causa à instauração da controvérsia.

Rejeito, portanto, a preliminar de deserção.

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA

O IPAJM também suscita, em contrarrazões, a prescrição da pretensão executória, aduzindo que o trânsito em julgado do título coletivo ocorreu em 18/12/2018 e que o cumprimento individual teria sido instaurado após o decurso do prazo quinquenal. A questão, contudo, não comporta acolhimento nesta via recursal.

A sentença recorrida homologou os cálculos apresentados pelos exequentes, registrou a concordância do IPAJM com o valor executado e extinguiu a fase de cumprimento de sentença, sem que o executado tenha interposto recurso próprio contra os capítulos que reconheceram a regularidade do crédito e determinaram a expedição dos ofícios requisitórios. A apelação foi manejada exclusivamente pelos exequentes, com objeto delimitado à ausência de condenação em honorários advocatícios.

É cediço que as contrarrazões não constituem sucedâneo recursal e não conferem à parte recorrida instrumento apto à obtenção de reforma da sentença em seu favor.

Rejeito, pois, a prejudicial de prescrição suscitada em contrarrazões. Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito recursal.

MÉRITO

Consoante relatado, em sentença, o juízo
a quo
homologou os cálculos apresentados no id. 80198523, declarou extinta a fase de cumprimento de sentença, na forma do art. 925 do Código de Processo Civil, mas deixou de condenar o executado ao pagamento de custas e honorários advocatícios nesta fase processual.

Nas razões recursais, de id. 18154022, os apelantes sustentam, em síntese, que
a)
o cumprimento individual de sentença coletiva possui autonomia em relação à ação coletiva originária e exige atividade cognitiva e liquidatória própria;
b)
a atuação advocatícia foi indispensável para a identificação da titularidade dos exequentes, individualização dos créditos e elaboração dos cálculos;
c)
a ausência de impugnação pelo IPAJM não afasta a incidência de honorários advocatícios, conforme a Súmula 345 e o Tema 973 do Superior Tribunal de Justiça;
d)
o art. 85, § 7º, do Código de Processo Civil não se aplica aos cumprimentos individuais de sentença coletiva; e
e)
os honorários devem ser fixados em percentual sobre o valor homologado, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Por seu turno, em contrarrazões apresentadas no id. 18154024, o apelado alega que não são devidos honorários advocatícios em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública não impugnado, pois o Tema 973 do STJ teria sido superado pelo Tema 1.190, da mesma Corte, razão pela qual não seria cabível a condenação em honorários advocatícios. Subsidiariamente, requereu a fixação equitativa da verba honorária.

Pois bem. Vejamos, inicialmente, a redação das teses dos Temas 973 e 1.190 do Superior Tribunal de Justiça:

Tema 973, STJ:
“O art. 85, § 7º, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio.” (julgado em 27/06/2018)

Tema 1.190, STJ:
“Na ausência de impugnação à pretensão executória, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ainda que o crédito esteja submetido a pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor - RPV.” (julgado em 01/07/2024)

Frise-se que, neste último caso (Tema 1.190), houve modulação dos efeitos para que a tese repetitiva seja aplicada apenas nos cumprimentos de sentença iniciados após a publicação do seu acórdão, em 01/07/2024.

O cumprimento individual de sentença coletiva não se confunde com o cumprimento ordinário de título judicial já formado entre as mesmas partes, com obrigação líquida e imediatamente exigível. A sentença coletiva, por sua própria conformação, frequentemente ostenta conteúdo genérico, exigindo, na fase individual, a demonstração da titularidade do beneficiário, a apuração da extensão subjetiva do título, a liquidação do crédito e a individualização do valor devido a cada exequente. Essa etapa não se reduz a simples impulso administrativo de pagamento, mas instaura relação jurídico-processual dotada de carga cognitiva própria, ainda que funcionalmente destinada à satisfação de título já formado.

Daí a razão pela qual a Súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça enuncia que são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas. O mesmo entendimento foi reafirmado após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, pelo Tema 973 do Superior Tribunal de Justiça, o qual a firma que o art. 85, § 7º, do Código de Processo Civil não afasta a aplicação da Súmula 345, de modo que permanecem devidos os honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio.

A ausência de impugnação pelo IPAJM, portanto, não elimina o direito à verba honorária. A concordância do ente público com os cálculos evidencia apenas que a apuração apresentada pelos exequentes foi acolhida, mas não suprime o trabalho técnico necessário à instauração do cumprimento individual, à reunião dos elementos pertinentes, à elaboração da memória de cálculo e à individualização dos créditos.

Não se ignora que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.190, firmou orientação relativa à ausência de condenação em honorários advocatícios em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública quando inexistente impugnação à pretensão executória, ainda que o pagamento se realize por Requisição de Pequeno Valor. Todavia, a controvérsia ali examinada foi delimitada pelo alcance do art. 85, § 7º, do Código de Processo Civil, cuja redação menciona expressamente apenas a expedição de precatório, discutindo-se, naquele contexto, se a mesma disciplina deveria ser estendida às hipóteses de RPV.

Embora o Tema 1.190 também verse sobre cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, sua
ratio
não enfrentou a específica natureza do cumprimento individual de sentença coletiva em confronto com o cumprimento de sentença individual, nem promoveu
overruling
do Tema 973 do Superior Tribunal de Justiça.

Se a Corte Superior pretendesse afastar, de modo amplo, a incidência de honorários em todos os cumprimentos de sentença não impugnados pela Fazenda Pública, inclusive naqueles decorrentes de sentença coletiva, teria expressamente revisitado a Súmula 345 e o Tema 973, o que não ocorreu.

Não o tendo feito, impõe-se preservar a integridade e a coerência do sistema de precedentes, aplicando-se ao caso o precedente qualificado específico.

Nessa perspectiva, o princípio da especialidade conduz à prevalência do Tema 973 sobre a orientação geral do Tema 1.190. O primeiro cuida, especificamente, dos procedimentos individuais de cumprimento de sentença oriundos de ação coletiva, nos quais se reconhece a abertura de relação processual autônoma e a necessidade de cognição acerca da titularidade e liquidez do crédito. O segundo, por sua vez, incide sobre o cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública em perspectiva ordinária, no qual a relação processual já se encontrava integralmente definida entre as mesmas partes na fase de conhecimento e agora na fase executiva.

Este tem sido o entendimento adotado pelos Tribunais Pátrios, que começam a ser instados a se manifestarem quanto ao suposto conflito entre os temas, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ARBITRAMENTO INICIAL DE HONORÁRIOS. APLICAÇÃO DO TEMA 973/STJ. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1190/STJ. DISTINÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE NOVA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS, SOB PENA DE BIS IN IDEM . I. Caso em exame 1. Insurgência contra a decisão que fixou novos honorários advocatícios em cumprimento individual de sentença coletiva, no qual já tinha havido anterior arbitramento e pagamento. II . Questão em discussão 2. Aferir: (i) se é possível novo arbitramento de honorários advocatícios em cumprimento individual de sentença coletiva; e (ii) se há bis in idem. III. Razões de decidir 3.
Cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública. Possibilidade de arbitramento de honorários. Condenação genérica que exige trabalho do advogado para individualizar o crédito individual, equivalendo a uma fase de conhecimento sui generis. Aplicação do Tema 973/STJ
. 4.
Inaplicabilidade do Tema 1190/STJ (distinção), que trata de cumprimento de sentença em ação ordinária comum, cujo procedimento tem as fases de conhecimento e cumprimento de sentença bem delineadas, o que o distingue da execução individual da sentença coletiva.
5. Hipótese em que já houve anterior condenação do agravante ao pagamento de honorários em cumprimento de sentença, já pago. Impossibilidade de novo arbitramento a fim de evitar bis in idem.IV. Dispositivo e tese (s) 6. Decisão reformada para afastar a nova condenação do agravante ao pagamento de honorários. (TJ-PR 01197616720248160000 Londrina, Relator.: Lilian Romero, Data de Julgamento: 09/06/2025, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/06/2025)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO POR INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA COM ESTEIO NO TEMA 973/STJ E NA SÚMULA 345/STJ.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA A QUO CONFIRMADA POR RESOLUÇÃO UNIPESSOAL DESTE RELATOR. INSURGÊNCIA DO ENTE ESTADUAL.
DEFENDIDA INCIDÊNCIA DO IRDR 4 E DO TEMA 1190/STJ.
TESE AFASTADA. AUSÊNCIA DE DESCONSTITUIÇÃO DAS PREMISSAS DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO . "São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas"
(Súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça)
."O art. 85, § 7º, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio"
(Tema 973 do Superior Tribunal de Justiça)
."O Superior Tribunal de Justiça consagrou a ideia de que o procedimento de cumprimento individual de sentença coletiva, 'ainda que ajuizado em litisconsórcio', constitui a de abertura de nova relação jurídica em que será necessária a realização de juízo de valor acerca da existência e da liquidez do direito assegurado no título executivo coletivo que se afirma possuir individualmente, de modo que, por tal situação, ( ...) não se aplica a regra contida no Tema 4/IRDR/TJSC de que só haveria condenação em honorários advocatícios caso a Fazenda Pública efetuasse o pagamento da Requisição de Pequeno Valor (RPV) após o prazo legal de dois meses da intimação para cumprimento da obrigação. (...)
Sendo assim, por força do enunciado da Súmula 345 e da tese jurídica do Tema 973 do Superior Tribunal de Justiça, deve a sentença ser reformada para que o Estado de Santa Catarina seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios no procedimento de execução individual de sentença coletiva"
(Apelação n. 5063858-36.2022.8 .24.0023, rel. Des. Jaime Ramos, Terceira Câmara de Direito Público, j . 10-10-2023)."Considerando que a regra é a fixação de honorários nos cumprimentos de sentença, mesmo que não impugnados (§ 1º do art. 85), sobretudo por se tratar de cumprimento individual de sentença originário de ação coletiva, há a incidência de honorários, nos exatos termos da Súmula 345/STJ e do Tema 973/STJ. ( ...) Diante do distinguishing acima delineado é que se retira a condição de suspensão do presente feito ao REsp n. 1808454/SC e, ao julgar o mérito do recurso, decide-se por manter o arbitramento de honorários de sucumbência em desfavor do ente municipal, consoante dicção do Tema 973/STJ e Súmula 345/STJ" (Agravo de Instrumento n. 5068325-30.2022 .8.24.0000, rel. Des . Carlos Adilson Silva, Segunda Câmara de Direito Público, j. 07-05-2024)". (TJSC, Apelação n. 0004457-02 .2019.8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel . Leandro Passig Mendes, Segunda Câmara de Direito Público, j. 23-07-2024). RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJSC, Agravo de Instrumento n . 5041131-84.2024.8.24 .0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Carlos Adilson Silva, Segunda Câmara de Direito Público, j. 10-09-2024). (TJ-SC - Agravo de Instrumento: 50411318420248240000, Relator.: Carlos Adilson Silva, Data de Julgamento: 10/09/2024, Segunda Câmara de Direito Público)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA . SÚMULA 345/STJ. TEMA 973/STJ. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.190/STJ .
RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução individual de sentença coletiva, homologou o crédito exequendo e indeferiu o pedido de arbitramento de honorários advocatícios . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões submetidas ao julgamento são: i) análise da preliminar de inadmissibilidade do recurso e, no mérito, ii) definição sobre o cabimento de honorários advocatícios em cumprimento individual de sentença coletiva promovida contra a Fazenda Pública, especialmente diante da ausência de impugnação e da necessidade de expedição de precatório ou RPV. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não procede a preliminar de inadmissibilidade do recurso, já que, além de a petição recursal encontrar-se formalmente perfeita, por atendidos os requisitos previstos nos incisos I a IV do art. 1.016 do CPC, aferir o cabimento ou não do arbitramento de honorários advocatícios é questão de mérito. 4.
Em relação ao mérito, é devido o arbitramento de honorários advocatícios na execução individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, ainda que não impugnada, conforme anotam o enunciado da Súmula 345/STJ e a tese jurídica firmada no Tema 973/STJ.
5.
O cumprimento individual de sentença coletiva instaura nova relação jurídico-processual, de natureza autônoma, em prol da individualização e liquidação do crédito exequendo, não sendo aplicável o Tema 1 .190/STJ, que trata de execuções de sentença em ações individuais.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Rejeitada a preliminar e, no mérito, recurso provido para condenar o agravado ao pagamento de honorários advocatícios f ixados em 10% do valor da execução . Tese de julgamento: "1. São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não impugnadas, incidindo o entendimento da Súmula 345/STJ e do Tema 973/STJ. 2. O Tema 1 .190/STJ não se aplica às execuções individuais de sentença coletiva." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 3º, 6º, 7º e 11; CF/1988, art. 100 . Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 345; STJ, REsp 1.648.238/RS, Rel. Min . Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 27.06.2017 (Tema 973); STJ, EDcl no REsp 2029363/SP, Rel . Min. Maria Thereza de Assis Moura (Tema 1.190); TJMG, AI 1.0000 .25.259316-5/001, Rel. Des. Maurício Soares, 3ª Câmara Cível, j . 26/01/2026; TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.25.363000-8/002, Relator (a): Des .(a) Áurea Brasil , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/01/2026, publicação da súmula em 26/01/2026 (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 24066817320258130000, Relator.: Des.(a) Carlos Levenhagen, Data de Julgamento: 05/03/2026, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2026)

Assim, deve ser reformada parcialmente a sentença para condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos dos exequentes. Considerando o valor homologado, a ausência de impugnação específica aos cálculos e a natureza do trabalho realizado nesta fase, a verba deve ser fixada em 10% sobre o valor homologado, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele dou provimento para reformar parcialmente a sentença e condenar o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor homologado no cumprimento de sentença.

É como voto.